Tribunal: TJDFT
Processo: 0729791-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. O desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário sem a demonstração da efetividade de tal medida (art. 921, §3o do CPC).
2. Não tendo o credor se desincumbido do seu ônus de indicar os bens suscetíveis de penhora, o que ensejaria a realização de diligências infrutíferas, deve prevalecer o indeferimento do pedido de desarquivamento.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.